Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723439-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO SOARES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Soares da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0002182-11.2015.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade. Infere-se da certidão Id. 60055497, que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto impugna a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0701280-22.2024.8.07.9000, distribuído em momento anterior. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único recurso, não sendo possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando impugnar a mesma decisão, mesmo que com novo fundamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora